Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1009362-94.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida pela Compacta Comercial Ltda., deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré suspenda imediatamente a cobrança advinda da nota fiscal no. 30100, inclusive com a suspensão dos protestos de título no. 490135 e 490139 do Cartório de Protesto e as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignado, o agravante sustenta que é mero representante na realização da cobrança da ficha de compensação e não possui responsabilidade quanto ao protesto realizado, tratando-se de obrigação impossível.
Assevera que relativamente à duplicata mercantil sacada, ela foi endossada por meio do endosso-mandato, figurando tão somente responsável pela cobrança do referido título. Pleiteia a redução do valor da multa arbitrada, com intuito de evitar enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a instituição que desconta duplicata mercantil assume o risco próprio do negócio” (REsp 846.536/MG).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator